Tribunal: TCU
Processo: 028.758/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10489/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa BPF Prime Bank Instituição de Pagamentos Ltda. acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 29/2022, conduzido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR), com o objetivo de contratar empresa especializada em fornecimento de auxílio alimentação, administração e recargas mensais de cartões com chip referente a disponibilização do benefício "auxílio alimentação" destinado aos seus colaboradores; Considerando que, apesar de não haver justificativa expressa no edital para a necessidade de apresentação de tecnologia de pagamento por aproximação, ao analisar a impugnação da representante o Sebrae/RR justificou a manutenção da regra, além de esclarecer que não se tratava de exigência que poderia levar à inabilitação do processo licitatório, mas de critério passível de pontuação para fins de desempate; Considerando que a utilização e escolha de critérios de desempate configuram discricionariedade do órgão contratante, pois o Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae (RLC/Sebrae) nada dispõe acerca desse tema; Considerando que o estabelecimento de regras de desempate por pontos configura possibilidade de julgamento mais isonômico do que eventual sorteio entre as empresas classificadas, conforme previsto no item 5.8.2 do edital, em hipótese de permanência de empate após somatório de pontos; Considerando que, de acordo com as informações disponíveis no sistema Licitações-e do Sebrae, quatro licitantes apresentaram propostas, restando três empresas classificadas com mesmo valor de R$ 2.392.712,40, sendo aplicados, posteriormente, os critérios de desempate previstos no item 5.8.1 do edital; Considerando que, ao consultar editais com objetos semelhantes, bem como lista de propostas de empresas aptas a fornecerem os serviços, a unidade técnica verificou que os serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio alimentação mediante a disponibilização de cartões de vale alimentação com tecnologia de pagamento por aproximação são prática comum no mercado; Considerando as análises promovidas nos pareceres precedentes são suficientes para afastar as alegações de restrição de competição e concluir pela improcedência da presente representação, ausente o pressuposto da plausibilidade jurídica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa BPF Prime Bank Instituição de Pagamentos Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, informar acerca do teor deste Acórdão ao representante e ao Sebrae/RR e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 028.758/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.